Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR E DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. MONTANTE PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA NEM REDUÇÃO, NEM MAJORAÇÃO. TERMO

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR E DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. MONTANTE PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA NEM REDUÇÃO, NEM MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO STJ. HIPÓTESE EM QUE O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS COMPORTA ALTERAÇÃO, PARA INCIDIREM DESDE A CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.